Tribunal: STF
Processo: Rcl 49352
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127 E VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. PRISÃO PREVENTIVA. ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Não se tratando da inconstitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e a decisão indicada como desrespeitada. Precedentes. 



    3. A questão jurídica sobre a compatibilidade, ou não, do estabelecimento para recolhimento de advogado com direito à prisão especial jamais foi objeto de deliberação por esta Corte nos autos do RE 641.320/RS, tampouco presente no conteúdo material da Súmula Vinculante 56. Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à Súmula Vinculante.



    4. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para a averiguação da situação de fato relativa às condições de custódia do Reclamante e se o local em que se encontra custodiado preenche os requisitos hábeis a reconhecê-lo como sala de Estado-Maior. 



    5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal, motivo pelo qual inadmissível a análise de alegadas nulidades por violação de dispositivos infraconstitucionais.



    6. Agravo regimental não conhecido.